Tribunal: TJDFT
Processo: 0701675-26.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
APELAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA. VALORES REPASSADOS A MENOR PELA IMOBILIÁRIA AO LOCADOR. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. AMEAÇAS E OFENSAS VERBAIS. ABALO A DIREITO DE PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inexistência de comprovação da prática de ato ilícito enseja o necessário julgamento de improcedência dos pedidos da parte autora.
2. O dano moral é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade. 2.1. No presente caso, as ameaças e as agressões verbais sofridas pela apelada foram suficientes parar romper o equilíbrio psicológico, gerando angústia e sofrimento.
3. No momento do arbitramento do valor dos danos morais, o Julgador deve avaliar todos os panoramas da causa, como a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, dentre outros, tendo em vista que a reparação deve pautar-se pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, de forma a ser suficiente para compensar o dano suportado pela vítima, sem implicar enriquecimento sem causa.
4. Recurso conhecido e não provido.